Tribunal: STF
Processo: HC 125201
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 38 DA LEI 8.038/1990. DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSO PELO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS. 



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 



    2. Após a impetração, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do recurso defensivo. Ainda que pendente o agravo interno interposto pela defesa, não subsiste a demora contra a qual se insurgia a inicial. 



    3. Por estarem os autos principais da ação penal aguardando julgamento no STJ, não cabe a esta Corte, sobretudo se considerada a ausência de elementos seguros, antecipar juízo sobre a ocorrência da prescrição. Nada impede, inclusive, que a pretensão seja formulada diretamente ao Relator do processo (CPP, art. 61), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 



    4. Agravo a que se nega provimento.